Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-17.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719697-17.2021.8.07.0015 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA NORTE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: JOÃO RAFAEL HOJUARA ARAÚJO DESPACHO Na petição de ID no 53337092, a advogada Melissa Fachinello, OAB/MA 7.296, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrido JOÃO RAFAEL HOJUARA ARAÚJO, informando que a parte foi notificada via whatsapp, conforme imagens de ID 53337094. Nada a prover, diante do não atendimento da exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID 53337094 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Isso porque não é possível averiguar se o destinatário da mensagem é realmente o recorrido e se houve a efetiva ciência. Ressalte-se que a patrona continuará a representar o recorrido até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010